Tribunal: STF
Processo: HC 181265
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 533.245/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE QUE O PACIENTE ESTEVE FORAGIDO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA E FRIEZA NA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. No tocante às alegações de ausência de indícios de que o paciente participe de organização criminosa, bem como o fato de que não esteve foragido, tais análises demandam o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, sobre a existência de provas suficientes para ensejar uma possível condenação do paciente, bem como a respeito da sua participação na empreitada criminosa, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, que não admitem dilação probatória.
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi – agressão à vítima pelo paciente e outros 3 corréus, que teve suas mãos amarradas, levou um tiro na perna e depois na cabeça, vindo a óbito –, denotando que o crime ocorreu em concurso de agentes e muita frieza na conduta, o que demonstra risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o paciente esteve foragido após os fatos, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    6. Habeas corpus não conhecido” (págs. 98-99 do doc. eletrônico 3).
    É contra essa decisão que se insurgem os impetrantes neste habeas corpus.
    Alegam que, apesar de o Tribunal de Justiça bandeirante ter “reformado a sentença de piso para pronunciar Jonathan, os motivos e a fundamentação dispensada para o decreto de sua prisão preventiva não devem prosperar” (pág. 17 da petição inicial).
     Isso porque “os argumentos utilizados para [o] novo decreto de prisão preventiva são inidôneos, pois corroboram presunções e conjecturas levantadas na fase de investigação e não corroboradas em juízo” (pág. 17 da petição inicial).
    Defendem que “a forma de execução da vítima fatal não enseja motivação crível para a prisão preventiva do Paciente”, mesmo porque “não há nenhuma prova judicial que vincule o Paciente ao crime cometido” (pág. 18 da petição inicial).
    Registram, ademais, que “nenhuma testemunha de acusação foi capaz de ligar o Paciente ao crime organizado e, tampouco, estabelecer um liame minimamente seguro entre ele e o homicídio tratado nos autos” (pág. 19 da petição inicial).
    Argumentam que, “à época dos fatos, [o paciente] já residia na cidade de São Paulo e somente ficou sabendo que figurava com um dos investigados pelo homicídio de Luiz Fernando Amieiro, já ostentando a condição de foragido, quando sua mãe assistiu a um dos noticiários televisivos locais e o avisou”, ou seja, “não tinha a intenção de figurar como foragido, pois sequer imaginava ser alvo das investigações” (pág. 20 da petição inicial).
    Requerem, ao final, a concessão da ordem, para que o paciente “possa aguardar solto […] a tramitação do processo, até sentença transitada em julgado ou quando, enfim, sobrevierem reais motivos para a decretação de nova prisão preventiva” (pág. 26 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
    No caso, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que o delito foi praticado, bem como em razão de ameaças dirigidas contra uma testemunha que encontra-se sob proteção. Transcrevo as seguintes passagens do voto proferido no Superior Tribunal de Justiça, que revelam essas circunstâncias:
    “Verifica-se que o paciente foi denunciado pelo delito de homicídio qualificado, o qual foi impronunciado por sentença, sendo determinada a expedição de alvará de soltura clausulado. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido pela Corte estadual, para que o paciente seja pronunciado, determinando-se a expedição do mandado de prisão, sob os seguintes fundamentos:
    Consta da denúncia que, no dia 1º de abril de 2011, no período da tarde, no Dique Sambaiatuba, ‘lixão’ Catiapoã, Comarca de São Vicente, DANILO SANTOS DE FREITAS, vulgo Ratinho, NEWTON CARLOS DE ARAÚJO DA CRUZ MUNIZ, vulto Kaka, JONATHAN DOS SANTOS RAIMUNDO, vulgo Melão, CARLOS EDUARDO DE MORAES PINTO, vulgo Coelhão, JORGE LUIZ CLAUDINO ANJOS DE BEIJO e FERNANDO COSTA, vulgo Fefe, mataram, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o policial militar LUIS FERNANDO GMEINEI AMIEIRO.
    Segundo o apurado, Danilo e Newton, ambos portando armas de fogo, abordaram a vítima no Beco 155 da Rua Julio Paixão Filho, conhecida como Caminho da Capela, sendo que, em seguida, chegaram Jonathan e Carlos Eduardo, ocasião em que estes quatro agentes passaram a agredir a vítima e amararam as suas mãos para trás, utilizando um fio, dificultando a defesa da vítima.
    Em seguida, Fernando dirigiu-se ao local e, na qualidade de representante do Primeiro Comando da Capital PCC, autorizou e determinou que o policial militar fosse assassinado pelos criminosos.
    Dessa forma, os agente chamaram Jorge, este com função de barqueiro, para levar os denunciados e a vítima, pela maré, até o lixão.
    A vítima resistiu em entrar no barco, quando então Danilo desferiu um tiro em sua perna.
    Chegando ao lixão, os denunciados agrediram novamente a vítima, até o momento em que Newton disparou um tiro em sua cabeça, matando-a.
    O crime foi praticado por motivo de vingança, já que os denunciados acreditavam que a vítima havia morto a pessoa conhecida como ‘Edinho’, colega de Danilo.
    A r. sentença impronunciou JONATHAN DOS SANTOS RAIMUNDO entendendo pela falta de indícios suficientes a apontara participação do réu nos fatos (fls. 734/735).
    Com efeito, para a pronúncia basta mero juízo de admissibilidade, sendo que a lei exige a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria.
    A materialidade está comprovada pelas provas colhidas; pelo laudo necroscópico (fls. 494/495 e 501/503), laudo do local (fls.496/499), laudo da faca (fls. 504/506).
    Quanto à autoria do delito, esta exsurge pela prova oral que indica o envolvimento do recorrente no crime.
    […]
    No caso em tela, o certo é que restou demonstrado pela prova oral colhida e pelas investigações policiais a participação do recorrido, de forma que a continuidade do procedimento acusatório é imperativo com o fim de serem apreciadas as efetivas circunstâncias do delito, posto que a análise do conjunto probatório impossibilita a impronúncia do recorrido.
    Não há como se sustentar a impronúncia diante de mera negativa do acusado que, ressalte-se, esteve foragido após os fatos, e apoiando-se também nas falsas declarações prestadas em juízo pela testemunha presencial dos fatos, que se retratou em Juízo após delatar pormenorizadamente, na fase policial, as circunstâncias e os executores e participantes do delito.
    […]
    Quanto às qualificadoras relativas aos incisos, do artigo 121, ficam mantidas, eis que o homicídio foi praticado por vingança e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima em razão da superioridade numérica dos agentes, bem como por ter sido a vítima detida e ter seus braços amarrados. Crime hediondo, pois praticado em caráter de execução.
    Com efeito, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, nos crimes de competência do Tribunal Popular, razão pela qual a impronúncia do crime só pode ser levado a efeito quando não demonstrada extreme de dúvidas a participação do recorrido no delito, sendo a regra a pronúncia, deixando a cargo do Tribunal do Júri decidir sobre a questão.
    No mais, verifica-se que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade da acusação, quais sejam, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal.
    Desta forma, nesta fase, não há como afastar a viabilidade do jus accusationis que aponta a responsabilidade do recorrido pela participação no homicídio qualificado, devendo, portanto, ser submetido a julgamento perante o Júri Popular, ocasião em que as provas dos autos serão amplamente debatidas, ainda mais que nesta fase vige o princípio in dubio pro societate.
    Considerando que o réu ora pronunciado é ligado ao crime organizado, sendo pessoa extremamente perigosa, tendo participado de covarde execução da vítima após ter ela sido torturada por tão só ser policial militar e considerando, ainda, que ficou foragido por longo tempo, remanescem os motivos originários de sua custódia para garantia da ordem pública e para assegurar o cumprimento da lei penal. Ademais há notícia de que o ora agravado teria ameaçado de morte a testemunha protegida, caso não se retratasse, quando estiveram, após o delito, presos no mesmo raio do presídio justificando-se a prisão cautelar para garantir a instrução processual devendo Secretaria de Assuntos Penitenciários ser avisado que fica vedada eventual mantença no mesmo presídio em CDP do agravado Jonathan dos Santos Raimundo e da testemunha protegida L. D. S. A.
    Isso posto, dá-se provimento ao recurso ministerial para que JONATHAN DOS SANTOS RAIMUNDO seja pronunciado nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, todos do Código Penal e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. Expeça-se mandado de prisão e faça-se a determinação mencionada ao Exmo. Sr. Secretário de Assuntos Penitenciários do Estado de São Paulo (fls. 50/55).
    Inicialmente, com relação às alegações de ausência de indícios de que o paciente participe de organização criminosa, bem como o fato de que não esteve foragido, tais análises demandam o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, sobre a existência de provas suficientes para ensejar uma possível condenação do paciente, bem como a respeito da sua participação na empreitada criminosa, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, que não admitem dilação probatória.
    […]
    Na hipótese dos autos verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi – agressão à vítima pelo paciente e outros 3 corréus, que teve suas mãos amarradas, levou um tiro na perna e depois na cabeça, vindo a óbito –, denotando que o crime ocorreu em concurso de agentes e muita frieza na conduta, o que demonstra risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Ademais, a Corte estadual ressaltou que o paciente esteve foragido após os fatos, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação“ (págs. 102-108 do doc. eletrônico 3; grifos no original).
    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi cometido, demonstra a necessidade de acautelar-se o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.
    Com efeito, a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.
    Além disso, o registro de ameaça, por si só, já seria suficiente para manter a custódia cautelar, conforme precedentes de ambas as Turmas do STF nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC 159.583 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. Não há o prejuízo da impetração quando medida anterior, formalizada no Superior Tribunal de Justiça, não se mostrou exitosa. PRISÃO PREVENTIVA – TESTEMUNHAS – AMEAÇA. A ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC 128.049/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Registro, ademais, que a circunstância de o paciente ter ficado foragido logo depois da prática delituosa também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva, não sendo suficiente a alegação de que não tinha conhecimento da ação penal movida contra ele. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes precedentes do STF:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 120.176/RS, de minha relatoria).
    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal. 2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República. 3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República. 4. Denegar a ordem” (HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010. […]. 6. Ordem denegada” (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Anoto, por fim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator